Tribunal: TJMT
Processo: 0001100-67.2012.8.11.0040
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001100-67.2012.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), VALQUIRIO NAVARRO FERNANDEZ (VÍTIMA), DAVI PIMENTA DE OLIVEIRA FILHO (EMBARGANTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), MAICON JAMES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAECON JAMES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

“EMBARGOS DE DELARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – TESE DE
IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO DO ACUSADO E AUSÊNCIA NA CONFRONTAÇÃO ENTRE OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DA DEFESA
–
CONTRADIÇÃO
OU
OMISSÃO INEXISTENTE –

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA NO JULGADO IMPUGNADO – LIDE DECIDIDA DE FORMA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DO EMBARGANTE – EIVA NÃO VERIFICADA –

ATENUANTE DA
MENORIDADE– APLICABILIDADE
–

QUESTÃO
DE
ORDEM
PÚBLICA
–

RECONHECIMENTO DEVIDO
–

EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES
– MATÉRIA PREQUESTIONADA.

Nos termos do disposto no
artigo 619 do CPP
, embargos
de
declaração é recurso
de rígidos contornos processuais, sendo admitido quando tenha por finalidade completar a decisão omissa ou, ainda,
de aclará-la, dissipando ambiguidades, obscuridades ou contradições, erro material ou falta
de abordagem
de
matéria de ordem pública, que deve ser analisada
de ofício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos em benefício de DAVI PIMENTA DE OLIVEIRA FILHO em face do acórdão de Id. 75668954

proferido no julgamento da apelação criminal no. 0001100-67.2012.811.0040 que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto nos autos
. (Id.76459494)

Irresignado com a decisão proferida, sob sua ótica, aduz que há vício de contradição em sede de apelação, suscitando possível irregularidade no reconhecimento do acusado, feito em sede de Delegacia de Polícia, uma vez que teria ocorrido ao arrepio do art. 226, do CPP, porquanto,
segundo o embargante, a pretensa violação se deu quando não colocaram pessoas semelhantes ao lado do acusado para serem reconhecidas, pois o próprio corréu [Maicon James dos Santos], tido como comparsa do embargante na empreitada criminosa e que é diferente fisicamente do réu, foi colocado ao seu lado na oportunidade do reconhecimento.

Sustenta, ainda, que o acórdão proferido em sede de apelação é omisso, tendo em vista que, não houve confrontação entre os depoimentos das testemunhas da defesa que corroborariam a afirmação do acusado de que não teria roubado a relojoaria Dillane e que, no dia dos fatos, estava em município diverso, em Cláudia/MT, no pretenso dia dos fatos.

Suscitou, ainda em sede de embargos, que Davi Pimenta de Oliveira Filho, na data do fato, seria menor de 21 anos, portanto, circunstância atenuante prevista no art. 65, do Código Penal que não teria sido observada na oportunidade da prolação da sentença, oportunidade em que prequestiona a matéria.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em contrarrazões subscritas pelo i. Procurador de Justiça

em substituição - Dr. Gerson N. Barbosa, manifestou pelo
não conhecimento do recurso interposto, tendo em vista que busca somente o reexame da matéria e a análise de questões não abordadas na apelação e, em caso de conhecimento, o desprovimento in totum dos embargos de declaração, mantendo-se incólume o acórdão objurgado
. (Id. 78321988)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos contra decisão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento da apelação criminal no.
0001100-67.2012.811.0040
, interposto em benefício de
Davi Pimenta de Oliveira Filho
.

À luz do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Preambularmente, os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “
Manual de Processo Penal
”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os embargos de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

No caso dos autos, o embargante sustentou haver contradição no v. acórdão embargado, alegando
vício de
contradição
suscitando possível irregularidade no reconhecimento do acusado feito em sede de Delegacia de Polícia, bem como, a
omissão
, porquanto argumenta que não houve a confrontação entre os depoimentos das testemunhas da defesa

fundada sua condenação em argumentos exclusivos colhidos na investigação. Requer, por fim, pelo reconhecimento da menoridade relativa do embargante.

Analisando o conteúdo, acerca da contradição e omissão a que se escora o subscritor, tenho que assiste razão, em parte ao embargante. Explico.

No que concerne a alegação de irregularidade no reconhecimento do acusado, feito da Delegacia de Polícia, constata-se que a testemunha Francielli Beni da Silva, relatou os fatos detalhadamente e efetuou o reconhecimento do embargante.

Destarte, com relação a possível dúvida acerca do reconhecimento do réu feito em sede policial, necessário colacionar o trecho do acórdão que refuta quaisquer dúvidas, em especial, porque declina que este fora também reconhecido em juízo,
in verbis
:

“[...]Contudo, apesar da negativa de autoria por parte do acusado, o mesmo foi categoricamente reconhecido por testemunha, conforme termo de reconhecimento de pessoa (Id. 36193557) e reconhecimento judicial (Id. 3619950).

À luz do noticiado, transcrevo o teor do depoimento extraído da oitiva FRANCIELLI BENI DA SILVA, em juízo:

“[...] Que acho que levou joia essa coisa que tinha no cofre; Que eu lembro do reconhecimento;
Que eu reconheci mesmo o Maicon e Davi
, que eles colocaram, eles colocam um monte né, ai eu reconheci esses dois, foram dois; Que tenho certeza, eu reconheci; Que não estava de capacete nenhum dos dois;
Que esse que está aqui fora me segurou pelo braço; Que eu vi ele estava comigo agora, aquele um que está no corredor, foi o que pegou que é o mais gordinho; Que então quando eu percebi que era um assalto eu fiz que fiquei com medo então eu voltei pra trás ai o outro mandou me pegar ai ele pegou bem forte no meu braço apertou e levou pra trás , os meninos deitarem e eu ajoelhar né, ai eu fiquei de costas então, depois eles foram pra lá; Que quanto eu vi ele hoje eu lembrei dele, porque eu olhava bastante pra ele pro rosto dele eu fiquei muito assustada né, quando ele apertou muito forte no meu braço eu chorava pra ele não fazer nada comigo, o gordinho, o outro eu não lembro mais;
Que não me importo se ele entrar na sala, porque eu estava com ele eu vi ele ali;
Que na minha percepção tenho certeza que era ele;
Que eu vi uma vez quando ele pegou meu braço e me levou que eu fiquei olhando pro rosto dele; Que não porque, eu tenho certeza absoluta porque eu fixei bem no olho dele, eu chorava muito e pedia ele falava que era pra mim ficar quieta que não iria fazer nada comigo
, eu fixei muito deste quando ele me pegou na hora até quando a gente deu entrada lá no fundo; [...]”(Sic.)

A Testemunha, em sede policial, relatou os fatos
de forma detalhada. Saliente-se, ademais, que efetuou o
reconhecimento pessoal do
recorrente em sede policial e, segundo o auto
de
reconhecimento
de pessoa, foram observadas as formalidades do
artigo 226, do Código de Processo Penal
. Da mesma forma, prestou declarações em juízo, em harmonia com o que havia relatado em sede policial, procedendo ao
reconhecimento pessoal,
de forma inequívoca, sob o crivo do contraditório.

A propósito, o aresto de minha relatoria:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENSÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES E VIOLAÇÃO AO
ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. INOCORRÊNCIA. PROVA REFERENDADA EM JUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPROVA A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. ARMA NÃO APREENDIDA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DOSIMETRIA. EX OFFÍCIO MODIFICADO A PENA PECUNIÁRIA. O reconhecimento fotográfico é valido como meio de prova no processo penal, sobretudo quando continuada em juízo e coerente com os demais elementos coligidos ao feito. Ademais, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que “As disposições insculpidas no
art. 226, do CPP
, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, não se tratando, pois, de nulidade” (HC 134.776/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/3/2013). Demonstradas a materialidade e a autoria delituosas, em especial pela palavra da vítima, que assume essencial relevância em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, quando corroborada por outros meios de prova, a manutenção da condenação é medida que se impõe. Ainda que a arma de fogo não tenha sido apreendida, se por outros meios ficar comprovada a sua utilização no cometimento dos crimes, incide a causa de aumento prevista no
art. 157, § 2o, I, do Código Penal
. Precedentes do STJ. Ex offício, ante a proporcionalidade da pena corporal, modifico a pena pecuniária imposta de 54 (cinquenta e quatro) dias-multas, para 13 (treze) dias-multa.”
(TJMT; APL 122522/2015; Várzea Grande; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 30/08/2016; DJMT 05/09/2016; Pág. 88)

Outrossim, as demais vítimas Claudemir e Valquírio, este, proprietário do estabelecimento, reconhecerem Maicon, como autor do roubo, crime realizado em companhia do ora recorrente Davi, restando, portanto, configurado o liame que converge na realização do delito ocorrido no estabelecimento comercial denominado “Dillane Ótica e Relojoaria”, segundo termos de reconhecimento de pessoas (Id. 36193556, 36193557).

Cumpre registrar, que a alegação de dúvida no reconhecimento do apelante Davi nos termos propostos pela defesa, não invalida a prova de autoria acostada aos autos, pois no momento do reconhecimento em sede policial, a memória da testemunha
de visu
era recente sobre as características físicas dos agentes, o que contribuiu com fidedignidade de suas palavras ao ratificar o reconhecimento em juízo, como confirmaram as vítimas.[...]” (Negritou-se)

Sendo assim, o acórdão embargado não padece de qualquer vício omissivo em primeiro plano ou contradição e, na hipótese em análise, em que pesem os argumentos trazidos nos embargos, constata-se que apenas decidiu a lide de forma contrária aos interesses do embargante.

Avançando no tema, acerca dos argumentos, transcrevo o trecho do parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça que assim dispõe: “
Analisando, ainda, a questão aduzida pela defesa acerca da aplicação da circunstância atenuante prevista no art. 65 do Código Penal, qual seja, ser o agente menor de 21 anos da data do fato, verifica-se que, de fato, não foi objeto de análise da sentença condenatória. No entanto, constata-se, também, que tal circunstância não foi objeto da apelação interposta pela defesa e, como demonstrado, não poderia ser objeto dos embargos de declaração em razão da incompatibilidade entre a matéria e as hipóteses de cabimento do referido recurso
.”(Sic.)

Contudo, tenho que, no ponto, por tratar-se o reconhecimento da menoridade relativa, matéria que influi na quantidade de pena imposta, portanto, de ordem pública, acolhe-se o pedido, pois, consta dos autos que Davi Pimenta e Oliveira, é nascido em 09/08/1989, sendo assim, na época dos fatos [31/08/2009], tinha 20 (vinte) anos de idade.

Assim, restando patente a menoridade relativa do embargante, nos termos do art.65, I, do Código Penal, reconheço a presença desta atenuante legal, motivo pelo qual passo a readequação da pena:

Partindo da pena base estabelecida, que vai mantida, em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias multas. E, na fase seguinte, diante do reconhecimento da menoridade relativa, atenuo-a na fração de 1/6 (um sexto) estabelecendo a intermediária em 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 50 (cinquenta) dias-multa. Outrossim, na fase posterior, mantenho o aumento da pena em 1/3 (um terço), ante a causa especial de aumento de pena do concurso de agentes, conforme estabelecido, perfazendo a pena definitiva em
06 (seis) anos, 01(um) mês, 10 (dez) dias 66 (sessenta e seis) dias-multa
, mantido o regime semiaberto. [art.33, §2o letra ‘b’ do CP]

DO PREQUESTIONAMENTO:

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), registro os dispositivos legais invocados constam abordados, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Em face do exposto, em dissonância com o parecer,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos em benefício de
DAVI PIMENTA DE OLIVEIRA FILHO
, apenas para reconhecer, porquanto tratar-se de matéria de ordem pública, a menoridade relativa do embargante à época dos fatos, com

a retificação da individualização da reprimenda, na fase a que alude, a fração de 1/6 (um sexto), estabelecendo a pena em 06 (seis) anos, 01(um) mês, 10 (dez) dias e 66 (sessenta e seis) dias-multa, no regime prisional semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021